Tribunal: CARF
Processo: 12898.001610/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001610/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.297 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BRASILIENSE DE BELAS LETRAS E CIENCIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 190/200, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ de fls. 175/186, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas a Terceiros – Outras Entidades e Fundos, conforme descrito na NFLD no 37.233.156-4,
de fl. 03/14, lavrado em 29/09/2009, referente ao período de 01/01/2005 a 31/12/2005, com
ciência da RECORRENTE em 09/10/2009, conforme assinatura do contribuinte no próprio AI.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 8.983,66, acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001610/2009-07
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001610/2009-07

De acordo com o relatório fiscal (fls. 38/44), o presente lançamento se trata de
contribuições devidas a Terceiros incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados pelos serviços prestados à RECORRENTE, com a alíquota total de 4,5%, sendo:
Salário Educação - 2,5%, INCRA - 0,2%, SESC - 1,5% e SEBRAE - 0,3% (FPAS 574 para os
estabelecimentos que são instituições de ensino e FPAS 566 para os demais estabelecimentos).
Consta no presente lançamento o seguinte levantamento:
 EMP – Empregados - Competências: 01/2005/ a 12/2005 e 13/2005
Quanto ao referido levantamento, dispõe o relatório fiscal com o que segue:
6. Os fatos gerados das contribuições sociais lançadas neste AI no levantamento CI4
ocorreram com o pagamento de valores a empregados da empresa. Estes valores se
revestem de caráter remuneratório, mas não foram considerados pela empresa como
salário de contribuição.
6.1 - Este levantamento foi realizado a partir dos lançamentos contábeis da empresa,
obtidos dos arquivos digitais contábeis fornecidos pela empresa. Para alguns destes
lançamentos contábeis, foram anexados também os respectivos recibos em papel (cópias
em anexo), a titulo de amostragem.
6.2 - A partir dos históricos dos lançamentos contábeis ou dos recibos apresentados pela
empresa, foi possível fazer a identificação dos nomes dos empregados beneficiários que
receberam os valores da empresa.
6.3 – Portanto, estes valores se referem a pagamentos realizados a pessoas físicas para
os quais não houve recolhimento de contribuições previdenciárias. Estes valores foram
considerados valores de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
Destacou a autoridade fiscal que os valores deste levantamento foram lançados
nas seguintes contas contábeis: “salários” (horas extras ou gratificação), “vale alimentação” em
dinheiro, “vale transporte” em dinheiro, “diversos” (ajuda de custo ou gratificação),
“eventos/cursos” (gratificação por participação em eventos ou cursos realizados pela empresa),
“férias”, “plano de saúde” (reembolso em dinheiro)

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 100/110 em 11/11/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
4.1. Primeiramente insurge-se contra a não juntada da impugnação mesmo quase um
ano após a apresentação da mesma.
4.2. Alega a tempestividade e requer que as intimações, notificações e publicações
sejam feitas em nome de seu procurador, sendo o mesmo Arnaldo Gonçalves Dias,
OAB/RJ 108.856, cujo endereço é Rua Senador Dantas, 117, sala 1201, CEP:
20.031911, Centro, Rio de Janeiro – RJ.
4.3. Levantamento CI1 – CI Religioso (valores relativos à ajuda de custo aos religiosos)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001610/2009-07

4.3.1. Os religiosos (Padres Barnabitas) que laboram para igreja, o fazem sob o aspecto
religioso, ou seja não há o interesse material.
4.3.2. Além disso, a própria Lei 8.212/91 não considera como remuneração direta ou
indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas, conforme prevê o parágrafo
13 do artigo 22, da Lei 8.212/91: “§ 13. Não se considera como remuneração direta ou
indireta, para os efeitos desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de
instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu
mister religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. (Incluído pela Lei n°
10.170, de 2000).”
4.3.3. Cita ainda o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo
ao estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil, o qual no seu artigo 16 descreve o
vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as Dioceses
ou Institutos Religiosos: “Artigo 16: Dado o caráter peculiar religioso e beneficente da
Igreja Católica e de suas instituições: I O vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis
consagrados mediante votos e as Dioceses ou Institutos Religiosos e equiparados é de
caráter religioso e, portanto, observado o disposto na legislação trabalhista, não gera,
por si mesmo, vínculo empregatício, a não ser que seja provado o desvirtuamento da
Instituição eclesiástica.”
4.3.4. Os Padres Barnabitas cumprem exclusivamente suas finalidades eclesiásticas.
Assim, sobre este tipo de pagamento não há contribuições devidas a Previdência Social
por parte da impugnante, pois a prestação objeto do presente Auto de Infração não é
considerado como remuneração a luz da norma legal.
4.3.5. Entende que o Ministro de Confissão Religiosa, enquadrado como segurado
obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual, tem a sua inscrição
facultada, a qual seria para fins exclusivos de lhe garantir a aposentadoria, cabendo ao
próprio religioso, se assim desejar, arcar com sua contribuição mensal como
contribuinte individual, sem qualquer responsabilidade a ser imputada à impugnante.
4.3.6. Como os valores notoriamente foram pagos para a sua subsistência, não incidirão
os referidos recolhimentos.
4.3.7. Expõe julgado a respeito.
4.3.8. Requer que estes valores e seus reflexos sejam excluídos do presente auto de
infração e dos demais AI’s conexos.
4.4. Dos valores doados pelos padres (ministros religiosos) à impugnante.
4.4.1. Os valores recebidos do INSS pelos Padres a título de aposentadoria, por força do
dogma e fidelidade e por não possuírem família ou dependentes, são doados à
Impugnante. Tais valores foram incluídos pelo Fiscal Autuante, como remuneração
paga aos Padres pela Impugnante, conforme documentos comprobatórios do alegado
que se anexa.
4.4.2. Os valores acima mencionados estão escriturados no grupo de contas Receitas da
Impugnante, no subgrupo Donativos, com histórico contábil, SALÁRIO DOS
PADRES.
4.4.3. Requer que estes valores e seus reflexos sejam excluídos do presente auto de
infração e dos demais AI’s conexos.
4.5. Doações efetuadas pela impugnante
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001610/2009-07

4.5.1. A impugnante efetuou durante o período fiscalizado várias doações a necessitados
ou que pediram ajuda à Impugnante, estando lançadas no Grupo de Contas Despesas,
subgrupo Donativos. Tais valores devem ser excluídos do presente lançamento.
4.6. Pagamentos efetuados a estagiários
4.6.1. Pagamentos efetuados a título de bolsa estágio foram considerados pelo Fiscal
Autuante como remuneração passível de retenção e contribuição patronal e terceiros.
Tais valores devem ser excluídos do presente lançamento.
4.7. Por fim, requer a exclusão de todos os valores acima elencados e que o saldo
remanescente seja objeto de parcelamento.
4.8. Anexa documentos relacionados às fls. 106/133.
5. É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 175/186):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do que
determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/03/2013,
conforme AR de fl. 188, apresentou o recurso voluntário de fls. 190/200, em 18/04/2013.
Quanto ao Levantamento CI1, Alega a RECORRENTE que não há previsão legal
que determine que os pagamentos realizados a diferentes religiosos sejam de idêntico valor, ao
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001610/2009-07

tempo em que alega que presta ajuda de custo de acordo com a necessidade pessoal de cada
religioso, sem qualquer relação, portanto, com quantidade de serviços executados.
Relata que os religiosos possuem idades diferentes, alguns de idade bastante
avançada, onde o pagamento, por exemplo, de plano de saúde, é a melhor decisão para subsidiar
os necessários tratamentos.
Alega que no levantamento efetuado pelo fiscal autuante, não existem
lançamentos que sequer, insinuem, que os pagamentos foram à título de retribuição pelas
atividades religiosas desempenhadas, mas sim, em decorrência da necessidade de cada religioso,
conforme a natureza dos pagamentos, por exemplo: Hospitais, Médicos, Alimentação, Remédios,
etc.
Colaciona o art. 16 do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé
relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil, confirmado pela Câmara dos Deputados
(26/08/2009) e pelo Senado (07/10/2009), para alegar que a atividade religiosa goza de
presunção de veracidade, motivo pelo qual o ônus de provar o desvirtuamento recai sobre a
fiscalização e não sobre o contribuinte.
Quanto aos valores doados pelos padres, levantamento CI2, alega a
RECORRENTE que apresentou os recibos e os comprovantes de depósitos, prova cabal de que
os valores foram recebidos, tratando-se, irrefutavelmente de ingresso de recursos e não saída,
conforme interpretado pelo fiscal autuante e i. julgador de primeira instância.
No entanto, o i. julgador de primeira instância, ateve-se ao lançamento contábil e
não às provas concretas (recibos e comprovantes de depósitos), para julgar a impugnação
improcedente.
Verificando o lançamento contábil com maior atenção, é de se notar que o
lançamento foi realizado à crédito da conta de despesa, ou seja, de forma a diminuir a despesa
total. No entanto, o fiscal autuante não se atentou à técnica contábil utilizada, se restringindo
apenas a observar que a conta era de despesa.
Mesmo desconsiderando a análise superficial do fiscal autuante quanto ao
lançamento contábil, a escrituração contábil deve ser considerada em segundo plano, frente à
prova cabal (recibos e comprovantes de depósitos), considerando ainda o Princípio da Verdade
Real, para fins de desconsiderar os valores na formação da base de cálculo da contribuição.
Quanto às demais alegadas doações, alega que tiveram naturezas diversas,
conforme abaixo especificadas:
i. Ajudas a diversas pessoas ou grupo de jovens (estudantes) para
realização de algum festejo (exemplo festa Junina);
ii. Doações Diversas;
iii. Doações à policiais (polícia militar e polícia civil) não identificados por
ronda ostensiva, em período de turbulência na Cidade do Rio de Janeiro,
em especial por estarem localizados alguns dos estabelecimentos estudantis
da Impugnante próximos às comunidades carentes.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001610/2009-07

Quanto aos pagamentos efetuados a estagiários, alega que não integram a base de
cálculo para fins de contribuição previdenciária, se pagas de acordo com o artigo a Lei 6.494/77.
Assim, quanto aos valores efetivamente pagos a título de bolsa estágio, alega que
o fiscal autuante não se desincumbiu do seu ônus de prova, tendo em vista não haver termo de
intimação fiscal solicitando os documentos referentes aos estágios contabilizados.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Não Conhecimento Parcial do Recurso
O presente processo se trata de contribuições devidas a Terceiros - outras
entidades e fundos, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados pelos
serviços prestados à RECORRENTE no período de 01/2005 a 12/2005, objeto do levantamento
EMP – Empregados.
Contudo, a RECORRENTE traz em seu recurso argumentos a respeito de
pagamentos efetuados a contribuintes individuais objeto de outros levantamentos que não fazem
parte do presente lançamento (CI1 – CI Religiosos, CI2 – CI outros e CI3 – CI Recibos).
Neste sentido, por não ser objeto do lançamento ora analisado, não merecem
conhecimento as razões recursais envolvendo os pagamentos efetuados a contribuintes
individuais.

MÉRITO
Pagamentos realizados à estagiários.
A RECORRENTE alega que valores pagos a título de bolsa estágio não integram
a base de cálculo para fins de contribuição previdenciária.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001610/2009-07

De fato, com base no art. 28, §9, inciso i, da Lei 8212, o valor recebido a título de
complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, não integrarão o salário-de-contribuição.
Ocorre que a RECORRENTE não apresentou nenhuma documentação a fim de
comprovar tais fatos, mas apenas alegou se tratar de valores pagos a título de bolsa estágio.
É importante destacar que os valores objeto do levantamento EMP – Empregados
foram retirados das seguintes rubricas da contabilidade da RECORRENTE (Anexo 4 do
processo de obrigações patronais – fls. 132/157 do processo no 12898.001608/2009-20):
 Salários;
 Vale Alimentação;
 Vale Transporte;
 Eventos/Cursos;
 Férias; e
 Planos de Saúde.
Porém, a contribuinte não se manifestou a respeito de nenhuma dessas rubricas de
forma específica, sendo certo que é seu dever apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário,
conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Não há como afastar a constatação da autoridade fiscal, que se baseou em livros
contábeis da própria RECORRENTE.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001610/2009-07

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por
este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo. Na parte conhecida, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 209
DF CARF MF
Original